Tribunal: TJDFT
Processo: 0720535-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. FUNDO DE RESERVA. PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Além do fundo comum, o consórcio pode prever o fundo de reserva (Lei no 11.795/08, art. 27, § 3o), que serve para cobrir eventual insuficiência de recursos do fundo comum, em casos de desistência, inadimplência, exclusão de consorciados ou qualquer outra despesa extra do grupo.
2. O consorciado desistente tem direito à parte proporcional do que pagou para o fundo de reserva, se existir saldo positivo ao final. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Incide correção monetária sobre as prestações pagas pelo consorciado (súmula no 35 do STJ).
4. É inviável diminuir os honorários advocatícios quando foram fixados no mínimo legal (10%).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.